Tribunal: TJBA
Processo: 8044486-84.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8044486-84.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: AMEMAURA DA SILVA DOURADO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, PAULO SERGIO BRITO ARAGAO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE PARA A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. TÍTULO EXEQUENDO QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ O DIREITO PARA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA E NÃO SOMENTE PARA OS ASSOCIADOS. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. BALIZAS DO ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DA VPNI DOS VENCIMENTOS. TEMA ESTRANHO AO ACÓRDÃO EM EXECUÇÃO. INCORPORAÇÃO DA VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NÃO ALEGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. BALIZAS DO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO À CONFORMAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE AO VALOR FIXADO PARA O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), ATÉ O LIMITE DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1. Diante da comprovação dos requisitos necessários, benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à exequente. 2. Os tribunais superiores já assentaram entendimento no sentido da desnecessidade de filiação prévia ao mandamus para executar a coisa julgada coletiva formada. Título exequendo que expressamente prevê que a condenação do estado é para o pagamento do piso nacional a toda a categoria e não somente aos associados da entidade de classe impetrantes. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada. 3. A Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional. 4. A VPNI é uma gratificação instituída para garantir ao professor estadual a irredutibilidade de salário, sendo prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012, como valor correspondente à parcela que excedesse o subsídio fixado na referida lei, tendo como base o mês de dezembro de 2011. Não existe na lei de regência da vantagem marco temporal estabelecido para sua supressão, tampouco a afirmação de que deveria ser abatida do valor referente ao piso nacional do magistério. Esta parcela não se confunde com o vencimento básico do professor, base de cálculo para a conformação ao piso nacional. 5. Da análise dos autos do MS coletivo, constata-se que o Estado da Bahia não suscitou que a VPNI fosse considerada quando da implantação do piso nacional. Esta alegação em fase de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo, é extemporânea. Deve ser respeitada a coisa julgada coletiva formada naqueles autos mandamentais. 6. O julgamento da ação de conhecimento ofereceu bases objetivas à execução, autorizando a propositura da execução a partir de meros cálculos aritméticos. Homologação dos cálculos apresentados pela exequente. 7. Honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da causa. 8. Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, os créditos devidos pela Fazenda Pública passaram a ser atualizados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), neste sentido, acolhe-se a impugnação do Estado referente ao cálculo da correção monetária, para determinar que seja aplicado ao presente caso o disposto nos artigos 3º e 5º da EC nº 113/2021. 9. Condenação do Estado da Bahia à conformação do vencimento básico da exequente ao valor fixado como piso nacional do magistério nacional e a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa atualizado. 10. Impugnação conhecida e provida em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8044486-84.2021.8.05.0000, em que figura como Exequente AMEMAURA DA SILVA DOURADO e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente impugnação, REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA